Tribunal: TJBA
Processo: 8070650-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070650-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da justiça estadual, impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir, nos autos da ação ajuizada, que visa discutir falhas na administração de conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva em ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao pasep; (ii) estabelecer se a justiça estadual é competente para processar e julgar tais demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil atua como administrador das contas individuais do PASEP, o que lhe confere legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, inclusive quanto à atualização de valores e fornecimento de extratos, conforme decidido pelo STJ no
T
ema 1150
.

A competência para julgar demandas que discutem falhas concretas na administração das contas PASEP é da justiça estadual, quando não há interesse jurídico direto da união.

A determinação da produção de prova pericial contábil mostra-se adequada e necessária, nos termos do art. 464 e seguintes do CPC, para o esclarecimento técnico da controvérsia.

Ausentes os requisitos do art. 300 do cpc, mostra-se acertada a negativa de concessão de efeito suspensivo ao agravo, devendo ser mantido o regular andamento da ação na origem.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070650-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante
,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como
agravada
,
MARIA DE LOURDES ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator.

(Assinado eletronicamente)